Tribunal: TJMT
Processo: 0025466-07.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025466-07.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO BATISTA DE MELO registrado(a) civilmente como FRANCISCO BATISTA DE MELO - CPF: 730.592.931-04 (AGRAVANTE), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), ESPOLIO DE FRANCISCO BATISTA DE MELO (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE FRANCISCO BATISTA DE MELO registrado(a) civilmente como FRANCISCO BATISTA DE MELO - CPF: 730.592.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Francisco Batista de Melo contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso do Município de Cuiabá, minorando a indenização por danos morais de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), diante da multiplicidade de execuções fiscais ajuizadas indevidamente contra o agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da minoração da indenização arbitrada a título de danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter pedagógico da reparação civil.

III. Razões de decidir

3. A indenização por danos morais deve respeitar o binômio compensação-reparação e desestímulo à conduta ilícita, sem representar enriquecimento sem causa da vítima.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o quantum indenizatório deve ser fixado com razoabilidade, levando em conta a repercussão do dano e a situação econômica das partes envolvidas.

5. No caso concreto, a decisão recorrida reduziu o montante indenizatório de R$ 350.000,00 para R$ 50.000,00, valor que, à luz dos precedentes jurisprudenciais, se mostra adequado para reparar o dano experimentado e desestimular futuras condutas ilícitas da municipalidade.

6. O Agravo Interno limita-se a reiterar fundamentos já enfrentados na decisão monocrática, sem trazer elementos novos que justifiquem sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa, assegurando a reparação do dano e o caráter pedagógico da sanção.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1665283/PR, Rel. Min. Og Fernandes, j. 31/08/2020; STJ, REsp 1755463/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/09/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
FRANCISCO BATISTA DE MELO
,
contra decisão monocrática proferida por este relator, o qual foi dado provimento ao recurso, minorando a verba outrora arbitrada a título de danos morais para o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Aduz o Agravante que,
‘o v. acordão agravado merece reforma, em razão do ínfimo valor fixado do quantum indenizatório referente aos Danos Morais experimentados pelo agravante, vez que embora tendo sido proferido v. acordão monocrático e depois o julgamento dos embargos de declaração todos bem fundamentados, data vênia, o Ilustre Desembargador ao reduzir quase em sua totalidade os danos morais experimentados pelo agravante, de a deixa de aplicar o caráter educativo e inibitório , para que o agravado município não mais aja de forma arbitrária e inconsequente, como as descritas nos presentes autos.’

Enfatiza que,
o dano moral decorre da própria narrativa dos fatos, devendo ser quantificado de forma a servir como admoestação pedagógica ao ofensor, além de impedir a repetição de tal falta no futuro, e ao mesmo tempo, servir como compensação momentânea ao ofendido pelo mal sofrido injustamente.

Argumenta que,
o
‘a frustração do agravante em ter contra si dezenas e mais dezenas de execuções fiscais, veio a experimentar sensação de humilhação e sua autoestima sofre desgaste emocional de sofrer tantas ações sem ao menos ter dado causa.’

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida,
ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno, para manter a decisão de primeiro grau.

Apresentadas as contrarrazões pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação do Órgão Ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão monocrática proferida por este relator que, monocraticamente, deu provimento ao recurso.

De início, destaco que
não me retratarei
da decisão anteriormente proferida. Assim, determino que a matéria seja levada a julgamento pelo
Colegiado
.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
Sem muitas elucidações fáticas, infere-se dos autos que, a parte autora ora Recorrente (Francisco) teve contra si interpostas uma grande quantidade de executivos fiscais, sobre bens imóveis que nunca lhe pertenceram. Sobreveio a condenação da Municipalidade no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), a título de danos morais,
com correção a partir da data da sentença, acrescido de juros de mora a partir de cada evento danoso, sendo considerado o ano de 1999
. Como se verifica da transcrição acima, o juízo sentenciante observou corretamente o que determina a legislação processual vigente, já que, determinou a correção a partir da sentença e juros de mora a partir de cada evento danoso, consoante regra insculpida na Súmula 54, do STJ, notadamente porque, ao autor ora recorrente competia comprovar que os prejuízos iniciaram no ano de 1994, como quer fazer crer. A propósito, este é o entendimento consolidado no e. Superior Tribunal de Justiça, como cito: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 1. O termo inicial dos juros de mora incidem desde o evento danoso mesmo em hipótese de danos morais. 2. Se o magistrado deve levar em conta a mora na fixação do montante compensatório arbitrado, o que não se chega a afirmar, deve fazê-lo à luz da jurisprudência consolidada desta Corte, conforme expressa na Súmula 54/STJ ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"), julgada em 1992. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1665283 PR 2020/0037168-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 31/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)”. Com efeito, observa-se que o juízo sentenciante agiu com acerto, não havendo motivos para a retificação do
decisum
, inclusive, tendo frisado as datas em que os eventos danosos ocorreram, a cada ano. Com relação ao apelo do MUNICÍPIO DE CUIABÁ verifica-se que, de fato, inexistem comprovações de que o autor tivesse seu nome inscrito nos cadastros de maus pagadores ou protestado, todavia, não há como afastar a incidência do dano moral, notadamente porque os fatos fogem à razoabilidade, notadamente por todo o transtorno sofrido por ter sido alvo de mais de 100 (cem) executivos fiscais em seu desfavor, cuja propriedade dos bens nunca lhe pertenceram. Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial pátrio, como cito: “ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. CRÉDITO QUITADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA 1. O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz.
presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa). A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante (REsp. 1.139.492/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.2.2011). 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1755463 SP 2018/0153002-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA RECONHECIDA COMO TAL PELA RÉ. Dano moral decorrente de execução fiscal ordenada em executivo municipal, movida contra o autor. Caracterização de erro da Municipalidade. Existência de nexo de causalidade entre o ato da Administração e o evento danoso. Incidência da responsabilidade objetiva do ente público. Inteligência do art. 37, § 6o do CF. Dano moral caracterizado por força do simples fato da violação. Desnecessidade de comprovação do prejuízo. Quantum arbitrado com adequação, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como em atenção aos aspectos reparador, punitivo e pedagógico da medida. Indenização mantida. Recurso da Ré não provido. (TJ-SP - APL: 10047833120168260269 SP 1004783-31.2016.8.26.0269, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 15/03/2017, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2017)
Com relação ao
quantum
indenizatório, no presente caso, o valor arbitrado pelo juízo “a quo” foi de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Como se sabe, o valor da indenização deve atender ao chamado 'binômio do equilíbrio', não podendo causar enriquecimento ou empobrecimento das partes envolvidas, devendo ao mesmo tempo desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima. Nesta seara fática, razão assiste à Municipalidade quanto a minoração do valor arbitrado, com supedâneo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, diante de possível enriquecimento sem causa e, em observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para cumprimento do caráter punitivo-pedagógico esperado, tenho como prudente arbitrar o valor dos danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo do Município de Cuiabá, para reformar a sentença recorrida, minorando a verba outrora arbitrada a título de danos morais para o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo de Francisco Batista de Melo.”

Como se sabe, a indenização por dano moral deve atender ao binômio compensação-reparação e desestímulo à reiteração da conduta ilícita, sem que, contudo, implique enriquecimento sem causa da parte prejudicada. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a fixação do quantum indenizatório deve ser pautada na razoabilidade, observando-se a repercussão do dano e as condições econômicas das partes envolvidas.

No presente caso, infere-se que, a decisão monocrática recorrida foi proferida nos estritos limites da legalidade e da jurisprudência consolidada, analisando detidamente os elementos dos autos e, ainda, observou-se a aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para adequar o
quantum
indenizatório ao patamar justo e equilibrado.

Isto porque, o juízo de primeiro grau, ao condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) a título de danos morais, fixou montante que, a despeito da gravidade dos fatos narrados, destoava da jurisprudência pátria para casos análogos.

Com efeito, ainda que reconhecida a gravidade da conduta municipal e os transtornos suportados pelo Recorrente, a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) representa montante justo e adequado à situação.

Não há, portanto, qualquer afronta ao caráter pedagógico da condenação, pois a quantia fixada é suficiente para desestimular futuras condutas ilícitas por parte do Município de Cuiabá, sem desvirtuar a finalidade compensatória do dano moral.

Com efeito, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. O Agravo Interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025